Tribunal: TJES
Processo: 5013882-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013882-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WANDERSON COSTA BRITO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
decisum
proferido pelo d. juízo da Vara Única de Pedro Canário que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a intimação da parte exequente para que exibisse os documentos originais dos títulos de crédito que embasam a ação executiva de origem.

Preliminarmente, o Banco Agravante defende o cabimento do presente Agravo de Instrumento neste caso, sob o argumento de que no caso em apreço é indiscutível que a questão posta ao presente recurso versa sobre o inciso I, do art. 1.015, do CPC, pois está relacionado com os requisitos para deferimento da medida liminar. E de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, cabendo agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a apresentação/exibição da via original do contrato firmado entre as partes é desnecessária, uma vez que as cópias apresentadas são válidas, nos termos do art.425, inciso VI, do CPC. Afirma ainda que a força probante atribuída pelo mencionado dispositivo legal apenas pode ser excepcionada se, eventualmente, for arguida pela parte adversa, o que,
in casu,
não ocorreu, visto que ainda não foi estabelecida a relação jurídico-processual entre as partes.

Com fundamento em tais razões, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a desnecessidade de apresentação da via original do título executivo firmado entre as partes.

Decisão lançada no ID nº 6714999 deferindo a atribuição do efeito suspensivo pretendido para sustar os efeitos da decisão agravada no tocante à exigência de exibição dos documentos originais dos títulos de crédito que embasam a presente ação Executiva (item 1 da decisão lançada no ID nº 28575238 dos autos originários).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
decisum
proferido pelo d. juízo da Vara Única de Pedro Canário que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a intimação da parte exequente para que exibisse os documentos originais dos títulos de crédito que embasam a ação executiva de origem.

Preliminarmente, o Banco Agravante defende o cabimento do presente Agravo de Instrumento neste caso, sob o argumento de que no caso em apreço é indiscutível que a questão posta ao presente recurso versa sobre o inciso I, do art. 1.015, do CPC, pois está relacionado com os requisitos para deferimento da medida liminar. E de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, cabendo agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a apresentação/exibição da via original do contrato firmado entre as partes é desnecessária, uma vez que as cópias apresentadas são válidas, nos termos do art.425, inciso VI, do CPC. Afirma ainda que a força probante atribuída pelo mencionado dispositivo legal apenas pode ser excepcionada se, eventualmente, for arguida pela parte adversa, o que,
in casu,
não ocorreu, visto que ainda não foi estabelecida a relação jurídico-processual entre as partes.

Com fundamento em tais razões, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a desnecessidade de apresentação da via original do título executivo firmado entre as partes.

Na decisão lançada no ID nº 6714999, deferi a atribuição do efeito suspensivo pretendido para sustar os efeitos da decisão agravada no tocante à exigência de exibição dos documentos originais dos títulos de crédito que embasam a presente ação Executiva (item 1 da decisão lançada no ID nº 28575238 dos autos originários).

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 5852833), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Pois bem.

De acordo com o artigo 798, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, a petição inicial da execução deve ser instruída "com o título executivo extrajudicial".

O instrumento particular de transação assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui aptidão executiva, in abstracto, consoante dispõe o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

O artigo 425, inciso VI, do Estatuto Processual Civil, empresta a validade à cópia digitalizada de documentos públicos ou particulares. Reza esse dispositivo legal:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

A reprodução digitalizada, à luz desse preceito legal, em princípio satisfaz a exigência contida no mencionado artigo 798, inciso I, alínea a, da Lei Processual Civil, de maneira a tornar desnecessária a juntada do documento original.

É certo que o § 2º do artigo 425 do Código de Processo Civil ressalva que, "tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria". Todavia,
esta cautela só se justifica na hipótese de dúvida objetiva quanto à autenticidade da cópia ou de
título passível de circulação
.

Em se tratando de títulos executivos passíveis de circulação mediante endosso, o aporte aos autos do original realmente é de rigor, dada a possibilidade de que, a despeito da execução, experimentem mudança de titularidade altamente comprometedora da execução.

Nesse sentido, dissertam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

Os títulos executivos que podem circular - especialmente os títulos de crédito, arrolados no inciso I do art. 585 - devem ser exibidos no original para ensejarem a execução. Impõe-se esta providência a fim de evitar que o credor, ao mesmo tempo em que promove a execução, negocie extra-autos o título, atribuindo a terceiro o crédito nele representado.
Quanto aos demais títulos, podem ser apresentados em cópia, sujeitando-se à impugnação pós falsidade.
(Curso de Processo Civil, Volume 3, 2ª ed., RT, p. 437).

Entretanto, se a execução está lastreada em instrumento particular de transação que não é suscetível de circulação por meio de endosso e sobre o qual não se divide dúvida quanto à autenticidade, como na hipótese, não se justifica a exigência do original.

Sobre o tema, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTRATO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE. (...)
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível aparelhar a execução com título executivo extrajudicial por cópia autenticada quando não se tratar de cambial.

Precedentes.( REsp 1.377.396/PR, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 06/10/2016)

Assim, verifica-se que, de acordo com entendimento do STJ, é possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada. Isso porque não se trata de execução fundada em cártula passível de circulação, tampouco há dúvida quanto à existência do título - ao menos enquanto não refutada pela parte executada.

Destaco ainda o entendimento de outros tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - VIA ORIGINAL - DESNECESSIDADE. - A execução de cédula de crédito bancário pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que se fundamenta, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito (STJ, REsp 1086969/DF). (TJ-MG - AI: 10000212677496001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/05/2022)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que extinguiu a execução. Insurgência do credor. Possibilidade. O Juízo entendeu ser imprescindível a apresentação do título em sua forma original. Incumbe ao credor instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 798, I, do Código de Processo Civil. Cédula de Crédito Bancário. Inteligência da Súmula 14 do TJSP "A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título executivo extrajudicial". Os autos tramitam na forma digital. A cópia da cédula de crédito bancário digitalizada é aceita como original. Inteligência do art. 425, caput, e VI, do Código de Processo Civil. A ausência da via original do título não viola o princípio da cartularidade. Precedentes desta Corte. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10551155120218260002 SP 1055115-51.2021.8.26.0002, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 21/07/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

No âmbito deste Sodalício, destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Pretende a recorrente obstar o prosseguimento da demanda executiva sob a alegação de que, em se tratando de título de crédito passível de circulação, indispensável a sua juntada aos autos. 2 - O pleito vai de encontro ao mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 3 – Neste caso, não há qualquer prova ou indício de circulação do título, trazendo a agravante genéricas alegações sobre a matéria, situação que não possui o condão de impor ao agravado a obrigação de juntada da cártula original. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003523-33.2023.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Subs. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data do Julgamento: 08/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Pretendem os recorrentes obstar o prosseguimento da demanda executiva sob a alegação de que, em se tratando de título de crédito passível de circulação, indispensável a sua juntada aos autos. 2 - O pleito vai de encontro ao mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 3 – Neste caso, não há qualquer prova ou indício de circulação do título, trazendo os agravantes genéricas alegações sobre a matéria, situação que não possui o condão de impor ao agravado a obrigação de juntada da cártula original. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5011198-81.2022.8.08.0000, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Data do Julgamento: 08/03/2024)

Portanto, impõe-se a conclusão pela desnecessidade da juntada da via original, sendo suficiente a cópia, considerando a inexistências indícios de adulteração, ao menos na atual marcha processual, resguardando-se o princípio da boa-fé objetiva que regem as relações.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento por
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a desnecessidade de apresentação da via original do título executivo firmado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1)
De acordo com o artigo 798, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, a petição inicial da execução deve ser instruída "com o título executivo extrajudicial". O instrumento particular de transação assinado pelo devedor e por duas testemunhas possui aptidão executiva, in abstracto, consoante dispõe o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

2)
O artigo 425, inciso VI, do Estatuto Processual Civil, empresta a validade à cópia digitalizada de documentos públicos ou particulares. A reprodução digitalizada, à luz desse preceito legal, em princípio satisfaz a exigência contida no mencionado artigo 798, inciso I, alínea a, da Lei Processual Civil, de maneira a tornar desnecessária a juntada do documento original.

3)
É certo que o § 2º do artigo 425 do Código de Processo Civil ressalva que, "tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar o seu depósito em cartório ou secretaria". Todavia, esta cautela só se justifica na hipótese de dúvida objetiva quanto à autenticidade da cópia ou de título passível de circulação.

4)
Em se tratando de títulos executivos passíveis de circulação mediante endosso, o aporte aos autos do original realmente é de rigor, dada a possibilidade de que, a despeito da execução, experimentem mudança de titularidade altamente comprometedora da execução. Entretanto, se a execução está lastreada em instrumento particular de transação que não é suscetível de circulação por meio de endosso e sobre o qual não se divide dúvida quanto à autenticidade, como na hipótese, não se justifica a exigência do original.

5)
Assim, verifica-se que, de acordo com entendimento do STJ, é possível a propositura de ação de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, sendo prescindível o documento original ou sua cópia autenticada. Isso porque não se trata de execução fundada em cártula passível de circulação, tampouco há dúvida quanto à existência do título - ao menos enquanto não refutada pela parte executada. Precedentes TJES.

6) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.